Tribunal: TJDFT
Processo: 0732931-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0732931-43.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: GLEYCIANO ANTONIO MARTINS GOIS PACIENTE: ANDRE LUIS DE SOUZA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DO RECANTO DAS EMAS DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por GLEYCIANO ANTONIO MARTINS GOIS em favor de ANDRÉ LUIS DE SOUZA SILVA em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Recanto das Emas (Id 49956380), no processo n.o 0706723-92.2023, que manteve a prisão preventiva do paciente. Liminar indeferida (Id 49970143). Os impetrantes impetraram Habeas Corpus perante o Supremo Tribunal Federal, cuja ordem foi concedida de ofício para revogar a prisão preventiva imposta ao paciente (Id 50610032). Alvará de soltura expedido em favor do paciente (Id 50610039). É o relatório. Decido. Depreende-se dos autos que foi concedida a ordem de ofício, pelo Supremo Tribunal Federal, determinando a revogação da prisão preventiva do paciente, com a consequente expedição do Alvará de Soltura. Assim, configura-se a perda superveniente do objeto do presente remédio constitucional. Dessa forma, com fulcro no art. 89, XII, do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o feito, pela perda superveniente do objeto. INTIMEM-SE. Após, na ausência de recurso, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR